Tribunal: TJES
Processo: 5000118-49.2022.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-49.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSI ANGELA KRAUSE
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000118-49.2022.8.08.0056

Recorrente: ROSI ANGELA KRAUSE

Recorrido: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES

S/A

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROSI ANGELA KRAUSE
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos materiais, para o importe de R$ 1.002,86 (um mil e dois reais e oitenta e seis centavos), além da condenação da parte recorrida ao pagamento de danos extrapatrimoniais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Embora a requerida alegue a insuficiência de comprovação acerca dos danos causados às bagagens de propriedade da autora, as fotografias ID 11605626 mostram nitidamente que as malas se encontram quebradas, fato este que deve ser analisado à luz do direito do consumidor.

Neste diapasão, deve-se levar em conta os fatos em conjunto, não podendo ser desconsiderada a oferta, pela requerida, do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ou 15.000 (quinze mil milhas), ID 15473505, como ressarcimento pelos danos causados às malas.

[...]

No caso em apreço, os danos materiais consistem nas avarias suportadas pelas malas de propriedade da requerente, devidamente comprovados através das fotografias ID 11605626.

Contudo, apesar de a parte requerente afirmar que o valor das bagagens consiste naqueles apostos no documento ID 11605617, entendo que tal argumento não merece acolhimento.

O documento ID 11605617 se trata do anúncio de duas malas junto ao Mercado Livre, que não permite concluir se consiste no mesmo modelo das malas avariadas, tampouco se o valor ali descrito equivale ao montante pago pela requerente para a sua aquisição.

Além disso, se refere ao anúncio de venda de malas novas e, portanto, não condiz com o valor das bagagens quando da viagem.

Assim, a parte autora não logrou êxito em demonstrar o efetivo valor dos prejuízos suportados, razão pela qual entendo pelo acolhimento do importe ofertado pela empresa ré em âmbito administrativo (ID 15473505).

Diante disso, deve a parte requerida indenizar à parte autora no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelos danos causados as bagagens.

Em sendo assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, restou incontroverso que a bagagem da recorrente foi avariada durante a sua viagem aérea. No entanto, é sabido que o deferimento de indenização por danos materiais reclama a devida comprovação do prejuízo suportado pela vítima.

Na situação em apreço, a parte recorrente não colacionou aos autos documento que comprovasse o valor que teria pago pelas malas (recibo ou nota fiscal, por exemplo), apresentando somente fotografias e imagens acerca do preço de uma mala nova em
site
de vendas, que não são suficientes para quantificar o dano alegado.

Assim, tenho que a recorrente não produziu prova mínima de suas alegações, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau, ao fixar o montante devido a título de danos materiais com base no importe ofertado pela empresa recorrida no âmbito administrativo (R$ 400,00).

De outro lado, também não restou comprovada a ocorrência de danos morais na situação em comento, isto porque
“não vislumbro ocorrência de dano a direito da personalidade da parte autora, tratando-se de hipótese de mero aborrecimento”
(
sic
– ID 5415891).

Ora, é sabido que o dano moral constitui uma ofensa ao patrimônio imaterial de uma pessoa, tal como a vida, a integridade física, a honra, o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade.
In casu,
não há prova de que os transtornos advindos com as avarias em sua bagagem tenham causado à recorrente algum dano capaz de atingir a esfera dos direitos de personalidade.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE
AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM. ACORDO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM A RÉ. PROVA DO DANO MATERIAL. NOTA FISCAL DA MALA E MARCA DO PRODUTO NÃO COMPROVADO. DEVER DE EFE
TUAR O REPARO DO DANO MATERIAL PELO VALOR DO ACORDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJDFT, Recurso Cível, Nº 71009713819, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 24-11-2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

ROSI ANGELA KRAUSE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)